Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-70.2020.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO MAIOR MATRICULADO EM CURSO DE GRADUAÇÃO SUPERIOR. TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO EM ANTERIOR AÇÃO DE EXONERAÇAO DE ALIMENTOS. TÉRMINO DA GRADUAÇÃO. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA EM DISCIPLINA OBRIGATÓRIA. ALTERAÇÃO DA DATA DE GRADUAÇÃO. PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO. CONCESSÃO. TERMO. ALTERAÇÃO E DILATAÇÃO. INVIABILIDADE ATÉ O ESTABELECIMENTO CONTRADITÓRIO. SITUAÇÃO QUE SERÁ NOVAMENTE PONDERADA NO TRÂNSITO DA AÇÃO. RESSALVA CONSIGNADO NO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Concedida, no ambiente de ação revisional de alimentos promovida pelo alimentando, tutela provisória volvida, preservado o alcance pecuniário da prestação, à extensão temporal da vigência da obrigação alimentar fomentada pelo pai ao filho que alcançara a maioridade civil por estar em vias de concluir o curso de graduação no qual está matriculado e cuja conclusão fora afetada pelos efeitos da situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, com reflexos nas atividades acadêmicas em geral, com a ressalva de que a extensão poderá ser reavaliada segundo o desenrolar dos fatos, inviável que seja estendida a prestação sem correlação com o termo da graduação, pois não pode ser transmudada em fonte de fomento ao ócio nem o pai continuar obrigado a concorrer para o fomento das despesas de filho capaz e apto a guarnecer sua própria subsistência.
2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.